Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. IDONEIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco à restituição de valores referentes a transferências eletrônicas indevidas via TED, acrescidos de correção monetária e juros legais. A parte apelante sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e a ocorrência de fortuito externo, postulando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a responsabilização civil da instituição financeira pela devolução dos valores transferidos indevidamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
5. Consoante a Súmula 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, porquanto a segurança das operações financeiras é um risco inerente à sua atividade.
6. No caso concreto, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações impugnadas, tampouco demonstrou a idoneidade de seus sistemas de segurança ou a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, conforme exige o art. 14, §3o, do código consumerista.
7. As transferências questionadas destoam do padrão de uso da conta da autora, porquanto foram realizadas transferências via TED, de forma sequencial, para empresas não cadastradas e em valores elevados, sem a devida atuação eficaz de mecanismos preventivos de bloqueio, evidenciando falha na prestação do serviço bancário.
8. A ausência de prova técnica quanto à origem, localidade, dispositivo ou cadeia de autenticação das operações reforça a conclusão de que houve deficiência na segurança do serviço bancário, impondo o dever de restituição dos valores indevidamente transferidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.
Teses de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias realizadas sem autorização do consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. A falha na prestação do serviço bancário, evidenciada por operações fraudulentas fora do padrão do consumidor e ausência de provas técnicas de segurança, impõe o dever de restituição dos valores indevidamente transferidos.